Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707721-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: WLADSLA VIVAINE OLIVEIRA LINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Juízo de origem extinguiu a execução considerando “o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do documento em relação ao signatário no caso daqueles assinados eletronicamente sem certificação digital emitida via ICP-Brasil, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira do mesmo a certeza necessária ao título de crédito, razão pela qual entendo que a execução se encontra desprovida de título, devendo ser extinta por ausência de pressuposto para sua constituição válida”. 2. Porém, acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com a apelada, foi possível verificar a presença de suas autenticidades e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação–ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também apresenta código numérico e QRCode, meios esses capazes de se inferir a presença de assinatura digital. 3. Ressalta-se, também, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que “a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018) 4. Importante acrescentar, ainda, que a parte executada não refuta o conteúdo do Termo de Confissão e Renovação de Dívida que aparelha a execução de título extrajudicial. Inclusive, os diversos e-mails acostados aos autos, enviados entre os advogados das partes, ratificam toda a negociação representada pelo aludido documento. Significa dizer, não remanesce dúvida das obrigações assumidas pelas partes e, nessa medida, o Termo de Confissão e Renovação de Dívida representa título de obrigação certa, líquida e exigível, em observância ao art. 783 do CPC. 5. É forçoso concluir, pois, haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial e, nessa medida, reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pela parte executada/apelada. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 784, inciso III, do Código de Processo Civil; e 10, § 1o, da Medida Provisória 2.200/2001, sustentando a impossibilidade da execução. Aduz que o título executivo extrajudicial não preenche os requisitos legais por não ter sido regularmente assinado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 784, inciso III, do Código de Processo Civil; e 10, § 1o, da Medida Provisória 2.200/2001, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com a apelada, foi possível verificar a presença de suas autenticidades e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação–ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também apresenta código numérico e QRCode, meios esses capazes de se inferir a presença de assinatura digital” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010